Tribunal: TJBA
Processo: 8001456-83.2024.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001456-83.2024.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO CBSS S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: ERBENE BISPO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
DIANA DE ALMEIDA PACHECO DOS SANTOS, RAIMUNDO MORAIS SANTA BARBARA JUNIOR

07

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇAS INDEVIDAS EM CARTÃO DE CRÉDITO APÓS CANCELAMENTO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO OPERADOR DO PAGAMENTO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL PRESUMIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO CBSS S.A. (Banco Digio S.A.) contra sentença que o condenou, solidariamente, à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente no cartão de crédito das autoras, mesmo após a solicitação de cancelamento de serviço prestado pela empresa SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA., bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o banco apelante pode ser responsabilizado pelas cobranças indevidas efetuadas em cartão de crédito em favor de terceiro prestador de serviços, mesmo após o cancelamento solicitado pelas consumidoras; e (ii) estabelecer se é cabível a restituição em dobro dos valores pagos, bem como a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva do banco apelante, que integra a cadeia de fornecimento ao operacionalizar as cobranças no cartão de crédito, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC, sendo irrelevante a alegada atuação apenas como intermediador de pagamento.

A relação é de consumo, aplicando-se as normas protetivas do CDC, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90.

Em demandas sobre cobranças indevidas, o ônus da prova recai sobre o fornecedor, conforme art. 373, II, do CPC, não sendo suficientes documentos unilaterais para comprovar a regularidade da contratação.

Comprovada a solicitação de cancelamento do serviço pelas autoras e a continuidade das cobranças após essa solicitação, inclusive após deferida tutela de urgência determinando sua cessação.

A persistência das cobranças indevidas após o cancelamento e o descumprimento de ordem judicial configuram falha grave na prestação do serviço, justificando a restituição em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

O dano moral é presumido na hipótese de cobrança reiterada e indevida, especialmente quando prolongada no tempo e associada à frustração de solução administrativa e ao descumprimento de decisão judicial, dispensando prova específica do abalo sofrido.

O valor da indenização por dano moral fixado na sentença é proporcional e razoável diante das peculiaridades do caso, não se justificando redução.

A sentença está devidamente fundamentada e alinhada às provas dos autos, razão pela qual deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O banco que operacionaliza cobranças em cartão de crédito integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente por cobranças indevidas realizadas por prestador de serviço, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC.

Persistindo a cobrança após o cancelamento do serviço, impõe-se a restituição em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A cobrança reiterada e indevida, mesmo após ordem judicial, configura abalo moral presumido, ensejando indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 7º, parágrafo único, 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AI nº 8013502-20.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 04.08.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do(a) Relator(a), adiante registrado.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA